Tribunal: TJSP
Processo: 1167936-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Regressiva. Seguro de transporte internacional de cargas. Transporte marítimo. Sub-rogação. Súmula 335 do STF. Competência. Eleição do foro da República Popular da China para resolver eventual conflito. Transmissibilidade da cláusula compromissária. Ilegitimidade da Justiça brasileira. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.